Tribunal: TJBA
Processo: 8053145-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053145-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

AGRAVADO: KP REPRESENTACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
RUBEM DE OLIVEIRA VALENTE NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO. DOENÇA OU LESÃO PREEXISTENTE (DLP). OMISSÃO NA DECLARAÇÃO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART.300 DO CPC. SÚMULA 609 DO STJ. AUSÊNCIA DE EXAME ADMISSIONAL PRÉVIO. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA. CARÁTER TERAPÊUTICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

A recusa de cobertura por doença preexistente é ilícita se não houve exame médico prévio ou demonstração de má-fé (Súmula 609/STJ). Em cognição sumária, a mera existência de relatório médico anterior à contratação não configura, de plano, a omissão dolosa do beneficiário.

2.

A portabilidade de carências (RN ANS nº 438/2018) e a ausência de entrevista qualificada pela operadora (RN ANS nº 162/2007) militam contra a caracterização de adesão oportunista, reforçando a necessidade de dilação probatória.

3.

A tutela antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos (art.300, §3º, do CPC). A suspensão de cobertura de cirurgia indicada para quadro álgico progressivo de coluna pode acarretar agravamento irreversível à saúde da beneficiária.

4.

O direito à saúde (art. 196 da CF/88) deve prevalecer, em juízo preliminar, sobre o interesse patrimonial e reversível da operadora.

5.

A mamoplastia redutora indicada para tratamento de dores crônicas na coluna por sobrecarga biomecânica tem caráter terapêutico e reparador, sendo de cobertura obrigatória. Procedimento previsto no Rol ANS (código 40808014), sujeito aos critérios da DUT 21 (RN nº 465/2021 e 587/2022).

6.

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053145-43.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e como Agravados JACI HELLEN SOUZA BRAGA e KP REPRESENTACOES LTDA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos termos do voto da Relatora.